Tribunal: TJPA
Processo: 0013220-18.2016.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-11

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL. ART.157, §2º, I, E II, NA FORMA DO ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO ? READEQUAÇÃO DO REGIME DA PENA ? NÃO AOLHIMENTO. A sentença do juízo de primeiro grau condenou o apelante à pena definitiva em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 150 dias multas, em regime de cumprimento inicialmente fechado, em razão de ter sido comprovado a ação delituoso do apelante no crime tipificado no art. 157, §2º, I, e II, c/c art. 71, do CPB. Réu reincidente. Aplicação da Súmula 719 do STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA COMARCA DE BRAGANÇA
APELANTE: EMERSON FERREIRA BEZERRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0013220-18.2016.8.14.0009
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART.157, §2º, I, E II, NA FORMA DO ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - READEQUAÇÃO DO REGIME DA PENA - NÃO AOLHIMENTO.
A sentença do juízo de primeiro grau condenou o apelante à pena definitiva em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 150 dias multas, em regime de cumprimento inicialmente fechado, em razão de ter sido comprovado a ação delituoso do apelante no crime tipificado no art. 157, §2º, I, e II, c/c art. 71, do CPB. Réu reincidente. Aplicação da Súmula 719 do STF.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 31 de agosto de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA COMARCA DE BRAGANÇA
APELANTE: EMERSON FERREIRA BEZERRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0013220-18.2016.8.14.0009
RELATÓRIO

EMERSON FERREIRA BEZERRA
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da Vara da Comarca de Bragança, pela prática delituosa descrita no art.157, §2º, I, e II, na forma do artigo 71, do CPB.

Narra a denúncia, que o denunciado no dia 29/11/2016, por volta das 20h30min, no município de Bragança, o acusado na companhia de outra pessoa, fazendo uso de arma de fogo, mediante grave ameaça, subtraiu o aparelho celular da vítima Denise Pereira de Sousa e a motocicleta da vítima Ivanildo da Silva Pereira.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo art.157, §2º, I, e II, na forma do artigo 71, do Código Penal Brasileiro a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 150 dias multas, em regime de cumprimento inicialmente fechado.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pela readequação do regime inicial de cumprimento da pena.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público alegou preliminarmente a intempestividade do apelo e, no mérito o improvimento da via recursal.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo para manter a sentença na sua integralidade.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

V O T O:

A preliminar de intempestividade da apresentação das razões da apelação, arguida pelo Ministério Público em contrarrazões deve ser rejeitada.

É pacífico tanto na doutrina como na jurisprudência, e em nosso Tribunal
,
que a apresentação das razões recursais além do prazo previsto no art. 600 do Código de Processo Penal é reconhecida apenas como uma mera irregularidade.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
É cediço que a jurisprudência hodierna se posiciona no sentido de que a apresentação das razões recursais de forma extemporânea configura mera irregularidade, a qual não enseja o não conhecimento do recurso que tenha sido interposto no prazo legal
, conforme ocorrera no presente caso. [...]; Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.
(2019.02055157-53, 204.222, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-23, Publicado em 2019-05-27)
Em razão do exposto
rejeito
a preliminar de intempestividade.
Conheço do recurso e passo à análise dos seus fundamentos.
READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.

Requer o Apelante a alteração do regime inicial do cumprimento de pena para o semiaberto, haja vista ter sido condenado a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Quanto ao regime inicial, na decisão recorrida estipulado no fechado, é preciso ressaltar que ele não se restringe ao
quantum
da punição imposta ao apelante, mas, também, às circunstâncias judiciais valoradas, negativamente, na dosimetria da pena, bem como levando em consideração a análise desfavorável do fato do apelante ser reincidente na prática delitiva, conforme certidão acostada aos autos de fl. 28, o regime de pena é o fechado, aplicação da Súmula 719 do STF.

No mesmo sentido é a jurisprudência,
in verbis
:
¿(..) A exasperação da pena-base e o respectivo
quantum
foram justificados pela consideração de duas das qualificadoras apuradas como circunstâncias judiciais, de modo que não se verifica o alegado constrangimento ilegal. (...) 2.
A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do
Código Penal
. Inteligência da
Súmula 719
. O mesmo raciocínio se aplica para impedir a conversão da pena corporal em restritiva de direitos.
(
HC 145.000 AgR
, rel. min.
Alexandre de Moraes
, 1ª T, j. 17-4-2018,
DJE
73 de 17-4-2018.]
APELAÇÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E O FATO DE SER O ACUSADO REINCIDENTE NA PRÁTICA CRIMINOSA QUE NÃO AUTORIZAM A MODIFICAÇÃO DO REGIME FIXADO PELO JUÍZO A QUO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. [...[; 2.
Mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, levando-se em consideração a análise desfavorável das circunstâncias do crime, além do que, vê-se que o apelante é reincidente na prática delitiva
; 3. Recurso conhecido e improvido. (
APL (TJ-PA) nº 00213513820148140401,
publicação: 06/04/2018)

In casu
, ainda que a pena tenha permanecido em patamar abaixo de 08 anos, o apelante é reincidente, impossibilitando a subsunção dos fatos ao disposto pelo artigo 33, §2°, alínea b, do Código Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA